Tribunal: TJES
Processo: 5005830-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 4º, §2º DO ATO NORMATIVO 37/2021 DO TJES. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. O Ato Normativo nº 37/2021, publicado em 14/05/2021 (DJe edição n. 6383) pela Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que implantou o sistema eletrônico de processos em algumas Comarcas da Grande Vitória em primeiro grau de jurisdição - dentre as quais se encontra o juízo de origem -, determinou expressamente a instauração da fase de cumprimento de sentença pelo sistema PJe.

2. No caso em exame, houve violação ao Ato Normativo 37/2021 com o ingresso do cumprimento de sentença nos autos físicos, ressaltando-se, ainda, que a parte nem sequer suscitou eventual impossibilidade de acesso ao sistema processual eletrônico que justificasse a instauração pelo meio físico, na forma do § 3º do artigo 4º da mesma normativa.

3. Nulidade reconhecida de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular a decisão que instaurou o cumprimento de sentença e todos os atos subsequentes, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
05 de agosto de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005830-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES SAMPAIO

AGRAVADO: PATRICIA MAIA DA COSTA SAMPAIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 4º, §2º DO ATO NORMATIVO 37/2021 DO TJES. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. O Ato Normativo nº 37/2021, publicado em 14/05/2021 (DJe edição n. 6383) pela Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que implantou o sistema eletrônico de processos em algumas Comarcas da Grande Vitória em primeiro grau de jurisdição - dentre as quais se encontra o juízo de origem -, determinou expressamente a instauração da fase de cumprimento de sentença pelo sistema PJe.

2. No caso em exame, houve violação ao Ato Normativo 37/2021 com o ingresso do cumprimento de sentença nos autos físicos, ressaltando-se, ainda, que a parte nem sequer suscitou eventual impossibilidade de acesso ao sistema processual eletrônico que justificasse a instauração pelo meio físico, na forma do § 3º do artigo 4º da mesma normativa.

3. Nulidade reconhecida de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular a decisão que instaurou o cumprimento de sentença e todos os atos subsequentes, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão que instaurou o cumprimento de sentença e todos os atos subsequentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005830-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCELO FERNANDES SAMPAIO

AGRAVADA:
PATRÍCIA MAIA DA COSTA SAMPAIO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO FERNANDES SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha, que rejeitou o pedido de reconhecimento de litispendência e de quebra de sigilo, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por
PATRÍCIA MAIA DA COSTA SAMPAIO
.

Em suas razões recursais (id. 825249), alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida faz menção a datas de distribuição das ações como marco para se verificar a ocorrência da litispendência, tendo considerado que deve prosseguir a ação em que contém a decisão recorrida por ter sido distribuída primeiro.

Argumenta que a decisão vai de encontro ao teor do artigo 240 do CPC, pois somente quando ocorre a citação válida é que deve ser considerado como evento processual apto a induzir a litispendência.

Salienta que juntou quase todos os comprovantes de pagamentos das parcelas antes devidas, no entanto, os comprovantes de pagamento se tornam ilegíveis com o decorrer do tempo.

Defende que a decisão recorrida indeferiu a quebra de sigilo bancário da agravada sob o fundamento de que a prova do pagamento incumbe ao agravante, porém, o caso em análise não se refere à distribuição do ônus da prova.

Sustenta que a agravada está tentando se enriquecer sem causa, pois cobrou parcelas em juízo que já foram efetivamente pagas.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma da decisão agravada, declarando a litispendência induzida pelo Processo n° 5009626-19.2021.8.08.0035, ou, subsidiariamente, determinar a quebra de sigilo bancário da conta da agravada, para os meses de: dezembro de 2017, julho de 2018, setembro de 2018 e junho de 2019.

Contrarrazões no id. 8688603, pela manutenção da sentença. Na oportunidade, a agravada requereu o benefício da gratuidade de justiça.

No id. 8914015, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11/07/2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005830-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCELO FERNANDES SAMPAIO

AGRAVADA:
PATRÍCIA MAIA DA COSTA SAMPAIO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO FERNANDES SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha, que rejeitou o pedido de reconhecimento de litispendência e de quebra de sigilo, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por
PATRÍCIA MAIA DA COSTA SAMPAIO
.

Em suas razões recursais (id. 825249), alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida faz menção a datas de distribuição das ações como marco para se verificar a ocorrência da litispendência, tendo considerado que deve prosseguir a ação em que contém a decisão recorrida por ter sido distribuída primeiro.

Argumenta que a decisão vai de encontro ao teor do artigo 240 do CPC, pois somente quando ocorre a citação válida é que deve ser considerado como evento processual apto a induzir a litispendência.

Salienta que juntou quase todos os comprovantes de pagamentos das parcelas antes devidas, no entanto, os comprovantes de pagamento se tornam ilegíveis com o decorrer do tempo.

Defende que a decisão recorrida indeferiu a quebra de sigilo bancário da agravada sob o fundamento de que a prova do pagamento incumbe ao agravante, porém, o caso em análise não se refere à distribuição do ônus da prova.

Sustenta que a agravada está tentando se enriquecer sem causa, pois cobrou parcelas em juízo que já foram efetivamente pagas.

Contrarrazões no id. 8688603, pela manutenção da sentença. Na oportunidade, a agravada requereu o benefício da gratuidade de justiça.

No id. 8914015, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Muito bem.

Antes da análise das razões recursais, verifica-se uma nulidade procedimental na instauração do cumprimento de sentença no processo de origem.

Versam os autos em primeiro grau sobre “Ação de divórcio com partilha, alimentos, guarda e visitação”, em fase de cumprimento de sentença, iniciado pelo agravante e pela agravada nos autos físicos, respectivamente, em 01/02/2021 (fls. 59/62) e em 06/07/2021 (fls. 76/85).

Ocorre que, quanto ao cumprimento iniciado pela agravada, estava vigente o Ato Normativo nº 37/2021, publicado em 14/05/2021 (DJe edição n. 6383) pela Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que implantou o sistema eletrônico de processos em algumas Comarcas da Grande Vitória em primeiro grau de jurisdição - dentre as quais se encontra o juízo de origem -, por meio do qual foi expressamente determinada a instauração da fase de cumprimento de sentença pelo sistema PJe, a saber:

Art. 4º. A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais estabelecidas.

[...]

§ 2º.
Os pedidos de cumprimento definitivo de sentença e demais demandas vinculadas a autos que tramitem fisicamente no 1º Grau deverão ser propostos no sistema PJe
(Processo -->Novo processo incidental, indicando o "Número do processo de referência/ originário*", ou seja, do processo físico, completando o cadastro com os dados da Comarca, competência e Órgão Julgador em que correm esses autos, visando ao seu direcionamento), devendo ser devidamente instruídos com as peças necessárias, inclusive para formação de precatório, se for o caso, sendo facultado o prazo de 30 (trinta) dias contados da data deste ato normativo para sua exigibilidade. (sem grifos no original)

Verifica-se, então, que houve violação à determinação acima transcrita, ressaltando-se, ainda, que a parte recorrida, ora exequente, nem sequer suscitou eventual impossibilidade de acesso ao sistema processual eletrônico que justificasse a instauração da medida pelo meio físico, na forma do § 3º do artigo 4º da mesma normativa.

Para além desse ponto, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem, a agravada instaurou novo cumprimento de sentença no sistema PJe, contemplando o mesmo período e os mesmos valores daquele iniciado em autos físicos, registrados sob o n. 5009626-1 9.2021.8.08.0035, de modo que tramitam, simultaneamente, dois cumprimentos de sentença sobre o mesmo título judicial, o que não pode ser admitido.

Nesses termos, permanecem três cumprimentos de sentença no processo: dois iniciados pela agravada, em autos físicos e eletrônicos referentes ao mesmo objeto - após a edição do ato acima transcrito -, e um iniciado pelo agravante, anteriormente à normativa em questão.

Assim, flagrante o
error in procedendo
em relação à fase iniciada pela agravada, pois houve o processamento duplo de duas fases executivas atinentes à mesma sentença, de modo que o cumprimento de sentença dos autos físicos deve ser extinto pelo descumprimento ao Ato Normativo acima mencionado, por violação ao interesse na modalidade adequação.

Destaco que, diante da tramitação do cumprimento de sentença pelo meio eletrônico instaurado pela agravada, não há prejuízo na extinção daquele que tramita no feito originário.

Esclareço, contudo, que deve subsistir o cumprimento de sentença instaurado pelo agravante nos autos físicos, pois intentado anteriormente à instalação do sistema PJe e de toda a sistemática legal acima citada.

Diante do exposto, dado o
error in procedendo
reconhecido de ofício,
anulo
a decisão de fls. 89/89-v, que recebeu o cumprimento de sentença da agravada e todos os atos subsequentes.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões